Tribunal: TJPA
Processo: 0801309-51.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801309-51.2026.8.14.0000

REQUERENTE: MARLO RODRIGO GOMES CAMPOS

INTERESSADO: TJPA -TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL nº 0801309-51.2026.8.14.0000

Requerente: Marlo Rodrigo Gomes Campos

Advogado: Caroline Araújo Lisboa Maués – OAB/PA 27.716

Procuradora de Justiça: Amélia Satomi Igarashi

Relatora: Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desa. Kedima Pacífico Lyra

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA E INDICAÇÃO INFORMAL DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280/STF. PROVA ILÍCITA E DERIVADA. ART. 157, § 1º, DO CPP. DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal que confirmou condenação do requerente à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta que a condenação se fundou em provas ilícitas decorrentes de busca pessoal realizada em terceiro e de ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial e sem fundadas razões previamente demonstradas, em afronta ao art. 5º, XI, da CF e ao entendimento firmado no Tema 280 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ingresso forçado em domicílio, amparado em denúncia anônima e em indicação informal de terceiro abordado, sem diligências prévias de corroboração e sem mandado judicial, configura violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, apta a ensejar a nulidade das provas obtidas e das delas derivadas, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP, autorizando a revisão com fundamento no art. 621, I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é cabível quando a condenação contraria texto expresso da lei, compreendido à luz da interpretação constitucional consolidada pelos tribunais superiores (CPP, art. 621, I).

Os fatos considerados no acórdão condenatório são incontroversos: a diligência iniciou-se por denúncia anônima; houve abordagem de terceiro que indicou o requerente como fornecedor; os policiais ingressaram no domicílio sem mandado judicial, sob alegação de flagrante.

O ingresso forçado em domicílio sem mandado somente é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme tese firmada pelo STF no Tema 280 (RE 603.616/RO).

A mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências investigativas prévias de verificação, não constitui fundamento idôneo para legitimar busca domiciliar.

A indicação informal de terceiro abordado, não ouvido em juízo, desacompanhada de elementos objetivos de corroboração, não supre a exigência constitucional de fundadas razões.

Os depoimentos policiais apresentam divergências quanto à dinâmica dos fatos e ao local exato da apreensão, inexistindo consentimento escrito para ingresso, registro audiovisual da diligência ou testemunha independente que confirme a narrativa acusatória.

A cadeia probatória deriva diretamente do ingresso domiciliar reputado ilícito, impondo-se o reconhecimento da nulidade das provas originárias e de todas as delas decorrentes, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.

Ausente prova lícita da materialidade delitiva, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido revisional julgado procedente.

Tese de julgamento
:

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões objetivamente demonstráveis de situação de flagrante delito, não se legitimando por denúncia anônima ou indicação informal de terceiro desacompanhadas de diligências prévias de corroboração.

Reconhecida a ilicitude do ingresso domiciliar, devem ser desentranhadas as provas obtidas e as delas derivadas, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.

A condenação fundada exclusivamente em prova ilícita ou derivada deve ser desconstituída em revisão criminal, com absolvição por ausência de prova válida da materialidade (CPP, arts. 621, I, e 386, II).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, § 1º, 386, II, e 621, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18.03.2024; STJ, AgRg no HC 747.421/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.06.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 889.619/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.06.2024; Corte IDH, Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia.

A C Ó R D Ã O

Acordam, os excelentíssimos senhores desembargadores, à unanimidade, em julgar procedente a revisão criminal, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL nº 0801309-51.2026.8.14.0000

Requerente:
Marlo Rodrigo Gomes Campos

Advogado:
Caroline Araújo Lisboa Maués – OAB/PA 27.716

Procuradora de Justiça: Amélia Satomi Igarashi

Relatora:
Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desa. Kedima Pacífico Lyra

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Marlo Rodrigo Gomes Campos
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0815800-92.2024.8.14.0401, no qual a Egrégia 2ª Turma de Direito Penal confirmou sua condenação à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta a defesa, em síntese, que a condenação teria sido lastreada exclusivamente em prova ilícita por derivação, arguindo a nulidade da busca pessoal realizada em terceiro (Maylon Gabriel) e do subsequente ingresso forçado na residência do requerente, sem mandado judicial e sem a presença de circunstâncias excepcionais aptas a justificar a mitigação da garantia prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Alega que a atuação policial teve início com denúncia anônima vaga, culminando em diligência exploratória e ingresso domiciliar desprovido de fundadas razões previamente demonstradas, em afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral.

Afirma, ainda, a existência de contradições nos depoimentos policiais, a ausência de oitiva judicial da testemunha Maylon Gabriel — apontada como suposta fonte da imputação —, configurando, segundo sustenta, perda de uma chance probatória, além de violação ao contraditório e à ampla defesa, porquanto a condenação teria se apoiado em testemunho indireto (hearsay testimony).

Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório e a expedição de alvará de soltura em seu favor. No mérito, postula o reconhecimento da nulidade absoluta das provas obtidas a partir da busca pessoal e do ingresso domiciliar reputados ilícitos, bem como das provas delas derivadas (art. 157, § 1º, do CPP), com o consequente desentranhamento e absolvição nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Distribuído o feito à relatoria desta desembargadora, foi indeferido o pedido liminar, determinando-se a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação (ID 33280266).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ação revisional.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Antes de tudo, em que pese a argumentação relevante do Ministério Público, entendo que a ação deve ser admitida porque se revela apta a julgamento de mérito.

Explico.

Como é sabido, o art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal admite revisão quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.

A expressão
“texto expresso da lei
” não pode ser compreendida de maneira reducionista, como se circunscrita exclusivamente à literalidade da legislação infraconstitucional. Quer dizer, a ordem jurídica contemporânea não se esgota no texto normativo, mas se concretiza por meio da interpretação judicial que lhe confere sentido e alcance.

Luigi Ferrajoli ensina que a norma jurídica não se identifica com o texto legal, mas com o significado que dele se extrai mediante interpretação institucionalmente autorizada (
Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, p. 34-38
).
Assim, quando a interpretação constitucional consolidada pelos Tribunais Superiores redefine o conteúdo e os limites de uma garantia fundamental — como fez o Supremo em relação à inviolabilidade do domicílio na fixação do tema 280 — não se está diante de simples mutação opinativa, mas de explicitação qualificada do verdadeiro alcance da norma constitucional.

Impõe-se, então,
afastar de maneira categórica a alegação de que a presente revisão criminal consubstanciaria tentativa de reexame do conjunto probatório ou de reabertura da instrução fática
já definitivamente encerrada, tal como argumenta a Procuradoria de Justiça em seu parecer.

A meu ver, a controvérsia aqui instaurada
não gravita em torno da credibilidade das testemunhas, da valoração subjetiva da prova ou da reconstrução alternativa da dinâmica dos fatos.
Não se questiona o que ocorreu;
questiona-se se o que ocorreu autoriza, à luz da Constituição corretamente interpretada, a conclusão jurídica que fundamentou a condenação.

Os fatos considerados pelo acórdão rescindendo são tomados tal como nele descritos. Conforme reconhecido expressamente na decisão condenatória e, também, no acordão que lhe confirmou:
a diligência policial teve início a partir de
denúncia anônima
;
houve
abordagem de um terceiro (Maylon),
apontado como
usuário
, que
teria indicado o requerente como fornecedor;

os
agentes policiais deslocaram-se à residência do requerente
;
não havia mandado judicial de busca e apreensão; e
o ingresso no domicílio foi justificado pela suposta situação de flagrância
, amparada na indicação do terceiro e em uma suposta tentativa de fuga do acusado ao perceber a presença policial.

Esses elementos não são objeto de controvérsia fática nesta ação revisional.
Ao revés, são dados constantes do próprio acórdão condenatório e da narrativa oficial que sustentou a validade da diligência.
Portanto, a
questão posta é eminentemente jurídica:
saber se denúncia anônima, indicação informal de terceiro abordado e fuga subsequente ao cerco policial constituem, à luz da interpretação constitucional consolidada, fundadas razões suficientes para legitimar o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial.

Trata-se, portanto, de requalificação jurídica de fatos incontroversos, e não de revolvimento probatório.

Feitas todas essas considerações, reforço que a ação comporta admissão para julgamento de mérito, o qual passo a examinar adiante.

Analisando os autos, constato que a condenação do requerente repousa sobre uma sucessão de atos estatais interligados por
nexo causal único
, cuja origem se encontra em
diligência desprovida de fundada suspeita e cujo desfecho culmina na apreensão de entorpecentes em contexto constitucionalmente inválido
.

Não se está diante de irregularidade pontual, mas de verdadeira cadeia de ilicitudes.

Conforme reconhecido na prova oral produzida em juízo, a atuação policial teve início a partir de denúncia anônima genérica.

O policial militar ABNER MONTEIRO DE MIRANDA afirmou que sua guarnição foi comunica através de populares que um homem estaria comercializando substância entorpecente na Rua Nova, próximo a Vileta 512, na capital e que, inclusive, tinha uma tornozeleira rompida. Ainda segundo o indigitado policial condutor, a denuncia apontava que o indivíduo - referido por ele como "
elemento
" - estaria dentro de um veículo de placas QPB7J84 e que, possivelmente, estaria armado. Ao chegarem ao local, os policiais teriam avistado o carro e homem indicados na denúncia, o qual foi identificado como Mailon Gabriel Cardoso da Silva e que, após revista pessoal, fora apreendida em sua posse uma pedra de cocaína. Acrescentou que este teria afirmado que a referida pedra era, na verdade, destinada a seu consumo pessoal e que havia comprado do autor,
MARLO RODRIGO GOMES CAMPOS
, ocasião em que teria conduzido a guarnição até o endereço dele. Daí, então, sem maiores detalhes a respeito, os policiais teriam ingressado à força na casa do referido autor, onde teriam encontrado as drogas apreendidas e efetuado sua prisão em flagrante por crime de tráfico de entorpecentes (id 33279796).

O que chama atenção nesse depoimento, é a
falta de esclarecimento e documentação objetiva acerca
da fundada suspeita concreta a autorizar a busca domiciliar na casa do autor
. Ora,
o próprio policial relatou que, a partir unicamente da fala de Maylon, a guarnição decidiu se deslocar à residência do ora requerente. Quer dizer,
não houve campana, não se realizou averiguação prévia, tampouco monitoramento, vigilância ou qualquer diligência investigativa autônoma que corroborasse tal imputação
. Simplesmente, tomou-se a afirmação de uma terceira pessoa - que, potencialmente, estava sob o efeito de uso de entorpecentes - como verdadeira e, com base em mero tirocínio, invadiu-se imóvel alheio sem autorização judicial ou escrita do morador.

O que se verifica, no caso presente, então, são fortes indícios da prácita denominada
“fishing expedition
”. É dizer, parte-se de uma notícia informal colhida em contexto questionável e, sem verificação independente e anterior, promove-se uma invasão domiciliar para “
ver o que se encontra
”.

A gravidade se intensifica quando se constata que
Maylon sequer foi ouvido em juízo
para confirmar tal narrativa, porquanto teve sua inquirição dispensada pela acusação, apesar de protesto defensivo, de modo que
a imputação se
baseia exclusivamente em um testemunho indireto prestado pelos próprios policiais
.

Ademais, noto que, embora os relatos dos policiais sejam convergentes quanto à alegada tentativa de fuga do requerente ao avistar o cerco policial,
revelam-se, por outro lado, divergentes quanto à dinâmica dos fatos e ao local da apreensão.

O PM

ABNER MONTEIRO DE MIRANDA, por exemplo,
afirmou que
o requerente teria sido preso na casa de uma idosa e que as drogas foram encontradas em “
outra casa
”
, sem saber precisar qual imóvel seria esse.

O PM EDMAR VIEIRA DO NASCIMENTO declarou que os
entorpecentes foram encontrados na casa do autor
,
não mencionando consentimento expresso para ingresso em qualquer das residências
.

O PM FELIPE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, por sua vez, apresentou versão distinta,
afirmando que o acusado foi localizado dentro de sua própria casa
e que as
drogas também teriam sido encontradas no imóvel.

As contradições são evidentes
e não se referem a detalhes periféricos, mas ao próprio
locus
da apreensão.

Nenhum dos policiais relatou ter obtido consentimento escrito para ingresso no domicílio
, tampouco há registro audiovisual da diligência.

De outro lado, em seu interrogatório,
MARLO RODRIGO GOMES CAMPOS negou qualquer tentativa de fuga
, afirmando que
se encontrava em sua residência com familiares
quando
os policiais teriam arrombado o portão e ingressado sem autorização.
Além disto,
n
egou conhecer Maylon Gabriel Cardoso da Silva e negou envolvimento com tráfico de drogas.

Ainda que se pudesse atribuir peso relativo às declarações do acusado, o que se verifica é a absoluta
ausência de elemento probatório independente apto a conferir solidez à narrativa acusatória.

Não há registro audiovisual, não há termo formal de consentimento, não há testemunha civil presencial que confirme a dinâmica descrita pelos policiais.

A sequência lógica é inequívoca: uma
busca pessoal realizada sem demonstração de fundada suspeita; uma
informação obtida por meio dessa abordagem; um
cerco seguido de busca domiciliar fundada exclusivamente nessa informação;
a
apreensão de entorpecentes na residência; e a prisão em flafgrante do requerente como resultado de toda essa incursão.

Como é sabido, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
, no
RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral)
, firmou que a entrada forçada sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
HC 598.051/SP
, reforçou que o ingresso em domicílio deve ser respaldado por justificativas objetivas e verificáveis,
não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por investigação preliminar adequada (
STJ - HC: 598051 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Adicionalmente, o STJ, no
AgRg no HC 831911 SP
, já destacou a necessidade de
consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio
, devendo ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024).

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no
Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
, também ressalta a necessidade de prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos, para a busca domiciliar sem mandado.

Não desconheço, todavia, recente decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC 888.216/GO, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/09/2025, em que se admitiu que
o nervosismo do investigado ao avistar a guarnição policial, por si só, poderia configurar fundada suspeita a justificar abordagem e subsequente busca pessoal.

Contudo, cumpre observar dois aspectos relevantes em relação a esse precedente.

Primeiro, trata-se de decisão proferida por maioria apertada (3x2), sendo que o Ministro Rogério Schietti Cruz abriu divergência expressa, indicando que submeteria a matéria à Terceira Seção do STJ diante da potencial quebra de uniformidade jurisprudencial entre as Turmas daquela Corte. Segundo, e mais importante,
o caso concreto enfrentado no referido julgamento não guarda similitude fática
com o presente, pois ali
havia circunstâncias adicionais
que justificavam a suspeita fundada: o
paciente usava tornozeleira eletrônica, foi visto realizando movimentos suspeitos dentro de um veículo estacionado em local tido como ponto de tráfico e, ao ser abordado, foi flagrado com substâncias entorpecentes
, indicando local onde haveria mais drogas, circunstâncias, posteriormente confirmadas, pelas autoridades policiais em sede judicial.

No presente caso, diversamente, a
única justificativa para a abordagem foi uma suposta tentativa de evasão do agente,
registro,
circunstância esta amparada apenas pelo relato de um dos policiais condutores da diligência
. Não se pode, portanto, estender ao caso concreto o entendimento do STJ acima referido, justamente porque
carece de semelhança
com o contexto probatório enfrentado naquela oportunidade.

Acrescento, ainda, como reforço analítico, os dados empíricos colhidos no estudo científico publicado na Revista Brasileira de Segurança Pública (v. 14, n. 2, ago/set 2020), de coautoria do juiz de direito do TJPA, Marcus Alan de Melo Gomes, o qual realizou uma análise detalhada das sentenças condenatórias por tráfico de drogas na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém (PA), com base em
79 (setenta e nove) sentenças extraídas do banco de dados do Tribunal de Justiça
. Constatou-se que, em
mais de 91% dos casos, os depoimentos das testemunhas policiais constituíram a única prova testemunhal levada em consideração para a condenação.
Em contraste, provas mais robustas, como interceptações telefônicas ou testemunhos independentes, foram quase inexistentes.

O estudo também revelou que as razões mais recorrentes para
a abordagem policial foram denúncias anônimas e a alegação genérica de "atitude suspeita", categorias amplas e ambíguas
que, segundo os autores, favorecem abordagens subjetivas e discricionárias, potencialmente violadoras de garantias constitucionais. O trabalho evidencia, com base empírica, que
a seletividade das ações policiais e a fragilidade investigativa tendem a reproduzir práticas automatizadas e pouco críticas no curso da persecução penal
, razão pela qual se
impõe ao Judiciário redobrada cautela no exame da legalidade das abordagens
, principalmente quando assentadas exclusivamente em impressões subjetivas, como o "nervosismo" isolado.

Concluo, pois, que, diante do cenário fático-processual e das
versões conflitantes extraídas da prova oral,
a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao requerente.
O fato de

haver sido encontrados entorpecentes em sua posse
após a revista, constituem circunstâncias que
não convalidam a ilegalidade prévia
. Isso porque é necessário que
o elemento 'fundada suspeita de posse de corpo de delito' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência
, e não depois que ela ocorre (STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora requerente , quaisquer dúvidas devem militar em favor deste - e não contra -, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
(STJ - AgRg no AgRg no HC 889619 / PE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: 889619 PE 2024/0036532-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024).

Posto isso,
julgo procedente o pedido formulado na ação revisional
para:
a)
declarar a nulidade das provas obtidas a partir do ingresso policial forçado em domicílio alheio sem mandado judicial
, bem como de todas as provas que lhe são derivadas, nos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal;
b)
cassar o acórdão confirmatório da condenação
proferido nos autos da apelação criminal nº 0815800-92.2024.8.14.0401;
c)
absolver MARLO RODRIGO GOMES CAMPOS com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal
, ante a inexistência de prova lícita da materialidade delitiva;
d) determinar a imediata expedição de
alvará de soltura
no BNMP em favor do ora requerente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/05/2026